Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008540-76.2019.8.11.0000
AUTOR: ESPÓLIO DE MIGUEL PINHEIRO DE MATOS
REU: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA TÉCNICA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DO PERITO – POSTERIOR JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.
Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de improcedência de Ação de Manutenção de Posse por ausência de comprovação dos requisitos legais e sem nenhuma manifestação a respeito de perícia técnica e de anterior designação de audiência para oitiva do perito, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória, para desconstituir o decisum e determinar a realização dessa prova.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008540-76.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ARAUJO MATOS - CPF: 836.051.931-53 (AUTOR), GILMAR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 203.711.361-72 (REU), LUIZ CARLOS DE ARAUJO MATOS - CPF: 836.051.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MIGUEL PINHEIRO DE MATOS (AUTOR), CARLITA DE ARAÚJO MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY LOPES DOS SANTOS - CPF: 022.402.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008540-76.2019.8.11.0000

AUTOR: ESPÓLIO DE MIGUEL PINHEIRO DE MATOS

REU: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROVA TÉCNICA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DO PERITO – POSTERIOR JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Caracterizada a violação ao princípio constitucional da ampla defesa ante a prolação da sentença de improcedência de Ação de Manutenção de Posse por ausência de comprovação dos requisitos legais e sem nenhuma manifestação a respeito de perícia técnica e de anterior designação de audiência para oitiva do perito, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória, para desconstituir o
decisum
e determinar a realização dessa prova.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008540-76.2019.8.11.0000

AUTOR: ESPÓLIO DE MIGUEL PINHEIRO DE MATOS

REU: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória fundamentada no inciso V do art. 966 do CPC, com o objetivo de desconstituir sentença do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial da Ação de Manutenção de Posse que o autor propôs contra o requerido.

Alega flagrante cerceamento de defesa em virtude da ausência de manifestação do perito judicial, cujos esclarecimentos foram regularmente pleiteados antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Acrescenta que simultaneamente tramitou Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo requerido.

Argumenta que há mais de 50 anos o “
de cujus
” adquiriu 259,762ha denominados Sítio Córrego Fundo, localizados na Região do Areia, município de Poxoréo, devidamente individualizados no mapa, onde criou seus filhos e netos, sem qualquer oposição de quem quer que seja; que o próprio juízo consignou “
ter

dúvidas relevantes sobre a posse controvertida. Com efeito, inobstante a completude do laudo pericial, algumas consignações técnicas demandam prévio esclarecimento para ulterior e escorreita deliberação judicial
” (Id 8201683), e converteu o julgamento em diligência para que o perito fosse ouvido, fato posteriormente ignorado (Id 8197359).

Foi deferida a justiça gratuita e a tutela de urgência consistente na suspensão do cumprimento da sentença rescindenda até a apreciação do mérito da Rescisória (Id 8875069).

Na contestação, o requerido argui em preliminar o não cabimento da Rescisória, pois estaria sendo usada como sucedâneo recursal, e também que a matéria não foi prequestionada, tanto assim que não ventilada durante da lide. Diz que o autor não formulou quesitos, não questionou o fato nos memoriais, não se opôs ao despacho de fl.234, de conclusão do feito para julgamento, e nem recorreu da sentença.

Ressalta que o art. 130 do CPC, autoriza o juiz a determinar ou indeferir provas, de modo que não ocorreu cerceamento de defesa e nem violação a qualquer norma jurídica.

No mérito, assinala que em 2002 adquiriu propriedade limítrofe à área ocupada pelo autor e obteve a posse de imediato; que se trata de imóvel cercado; que o autor, morador à margem esquerda do Córrego Fundo, é detentor de posse antiga sobre 26ha e tenta se apossar de parte de suas terras, levando-o a propor Interdito Proibitório; que desconhecida a existência da Ação originária. Reporta-se às provas que produziu (Id 15278451).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (17778480).

Impugnação à contestação no Id 24984999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008540-76.2019.8.11.0000

AUTOR: ESPÓLIO DE MIGUEL PINHEIRO DE MATOS

REU: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar

Em preliminar o requerido alega o uso da Rescisória como sucedâneo recursal e também falta de prequestionamento da matéria. Tais arguições se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas.

MÉRITO

Consta dos autos que o “
de cujus
” ajuizou Ação de Manutenção de Posse contra o requerido, e este, na sequência, propôs Interdito Proibitório, nos quais disputam a posse de 259ha. O autor/recorrente aduz que seu imóvel está localizado na região do Areia, município de Poxoréo, denominado de Sítio Córrego Fundo.

Ao prestar as informações postuladas no AI n. 37076/2004, a então magistrada titular da Vara consignou ser satisfatória a justificação prévia, já que as testemunhas foram incisivas quanto à posse do autor há mais de 50 anos, o que autorizava o deferimento da liminar. Acrescentou a isso a farta documentação anexada na inicial - Boletim de Ocorrência, denúncia de desmatamento de área de reserva legal, levantamento topográfico eletrônico, não provimento de Recurso do requerido interposto no INTERMAT em que visava a titulação e Certidão que a vistoria
in loco
atestou o exercício de posse mansa e pacífica pelo “
de cujus
” sobre uma 139,0490ha no
Sítio Córrego Fundo
, e a situação jurídica de área devoluta (Id 8203892).

Em
12-11-2013
, o juízo da causa proferiu o seguinte despacho:

“Vistos em correição.

Compulsando os autos para prolação da sentença, identifico dúvidas relevantes sobre a posse controvertida. Com efeito, inobstante a completude do laudo pericial, algumas consignações técnicas demandam prévio esclarecimento para ulterior e escorreita deliberação judicial.

Destarte, com fulcro no permissivo legal constante no artigo 130 do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência e designo audiência para a oitiva do perito, em analogia ao disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, para a data de 13 de fevereiro de 2014, às 12h10min.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e respectivos causídicos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.
(Id 8201683)

Em 21 de janeiro de 2014, o oficial de justiça certificou o falecimento do autor em
8-11-2011
, e sobreveio a suspensão da lide e a intimação dos herdeiros para promoverem a substituição processual e a intimação do requerido para manifestação sobre a habilitação em 19-5-2016, cumprida em 29-7-2016, seguindo despacho em 29-8-2016 para regularização na demanda conexa, inclusive para que o requerido providenciasse a citação do Espólio e/ou herdeiros no Interdito (Ids 8201481 e 8201962).

Em 17-3-2017, a magistrada que assumiu os autos mandou que retornassem ao Cartório em razão das suas férias regulamentares, e já em 24-4-2017 prolatou a sentença de fls. 736/738, em cujo relatório destacou que a habilitação do Espólio se deu depois das alegações finais (fl. 736vo).

Apesar da conexão, a sentença rescindenda decidiu apenas a Ação de Manutenção de Posse e concluiu que o autor não comprovou os requisitos para o deferimento da proteção possessória pretendida e julgou “
improcedente em parte
” a Ação de Manutenção de Posse, com amparo em dois depoimentos que se reportaram à Fazenda Policarpio, que seria do requerido, adquirida quatro anos antes data da audiência. A perícia técnica foi totalmente ignorada (Id 8205789).

Ocorre que, na contestação, o requerido anexou cópia da inicial do Interdito Proibitório, na qual indicou o endereço do autor no Sítio Córrego Fundo. Informou ser proprietário da Fazenda União, composta por dois lotes, devidamente matriculados e derivados de título expedido pelo Estado de Mato Grosso a Mateus Xavier de Lima; que seu imóvel era inteiramente cercado; que o ora autor, embora morador à margem do Córrego Fundo, detinha só 26ha, mas tentava legalizar no Intermat área contígua dentro do limite de sua propriedade; que houve equívoco desse órgão quando certificou que as terras pretendidas pelo autor seriam devolutas; que este, aproveitando-se da liminar que obteve na Ação de Manutenção, edificou uma cerca dentro de seu pasto, e por isso ajuizou Ação de Atentado.

Não obstante o juiz ser o destinatário da prova e entender pela suficiência do conjunto probatório apresentado nestes autos, a parte autora faleceu durante sua tramitação, e na própria sentença consta que a representação processual foi regularizada depois das alegações finais.

Não bastasse isso, há perícia técnica, decisão do magistrado, que antes conduzia o feito, pela necessidade de ouvir o perito, e ainda o posterior sobrestamento para a regularização processual em virtude óbito ocorrido, circunstância que impunha ao novo titular da Vara colher a manifestação das partes sobre o interesse em manter essa prova, evitando o elemento surpresa, principalmente para o representante do Espólio, o que, a meu ver, constituiu em cerceamento de defesa do autor.

E mais, o litígio trata da correta localização de uma cerca divisória entre os imóveis dos contendores, esclarecimento que se amolda mais à prova pericial do que à testemunhal.

Desse modo, o contexto narrado confirma a tese trazida do autor, pois está claro que teve seu direito cerceado, que poderia obter os esclarecimentos do perito sobre fatos técnicos que geraram dúvidas até mesmo ao magistrado antecessor.

Assim, está caracterizada a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ANÁLISE PRELIMINAR DO AGRAVO RETIDO – OITIVA DO PERITO PARA ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA NEGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

Com o objetivo de assegurar às partes a ampla defesa, merece provimento o agravo retido, que argui o cerceamento de defesa para desconstituir a sentença e permitir a realização da audiência visando os esclarecimentos do perito sobre o laudo elaborado”
(TJMG, AC 0110689-23.2009.8.13.0499, 16a Câmara Cível, rel. Desa Aparecida Grossi, j. 8-4-2015).

“AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ERRO CARTORÁRIO QUE IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA, DESOBEDECENDO O DISPOSTO NO § 2o DO ART. 272 DO CP/2015, CORRESPONDENTE AO §1o DO ART. 236 DO CPC/1973”
(TJRS, Ação Rescisória n. 70073535122, 11a Câmara Cível, rela Desa Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 18-4-2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PROCURADORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA NOS AUTOS. Tendo havido diversas intimações em nome de procuradores estranhos ao feito, após a contestação, evidente que o erro cartorário implicou cerceamento de defesa, desobedecendo o disposto no § 2o do art. 272 do CPC/2015. RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE”

(TJRS, Ação Rescisória n. 70066274580, Décima Segunda Câmara Cível, rel. Des. Guinther Spode, j. 19-5-2016).

“AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE LEI. É cabível o manejo de ação rescisória para rescindir acórdão por ausência de intimação da parte acerca do julgamento. Precedentes do STJ. À luz do artigo 236, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, é indispensável que na intimação constem os nomes das partes e dos procuradores, sendo cominada pena de nulidade para o caso de descumprimento deste preceito. Caso em que o autor não soube da distribuição do recurso no âmbito do Tribunal, não foi intimado da sessão em que haveria julgamento da apelação e, ultimado o julgamento, não foi intimado do acórdão, contra o qual poderia interpor os recursos legais, se tivesse tido ciência da decisão na forma da lei. Reconhecida a violação aos arts. 236, parágrafo primeiro; 247, 248 e 552, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE”

(TJRS, Ação Rescisória n. 70058713983, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 27-3-2015).

Pelo exposto, julgo procedente a presente Ação Rescisória para desconstituir a sentença rescindenda, declarar nulos os atos processuais decisórios posteriores ao de fl. 663 (Id 8201683) e intimar o Espólio/autor, para que se manifeste sobre o interesse na oitiva do perito judicial.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$3.000,00 ao procurador do autor, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020